Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-65.2020.8.11.0026
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001407-65.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 063.141.011-23 (APELANTE), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), DANIELA ALVES LUZ - CPF: 054.370.811-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 785.652.191-00 (ASSISTENTE), ELEM MARIA SILVA SOUZA - CPF: 774.576.092-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria do tráfico. Demonstradas para a segunda apelante. [investigação prévia, apreensão de pequena quantidade de maconha e apetrechos utilizados na mercancia de entorpecentes]. Condição de usuária da primeira apelante. Pequena quantidade de maconha e ausência de investigação anterior. Tema

506
do stf
.
Absolvição. Redutora do tráfico privilegiado em relação à segunda apelante. Tema 1139 do stj.

Recurso da primeira apelante provido e da segunda parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou a

primeira por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; e a segunda por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando ambas a absolvição ou desclassificação para uso, ou reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

Há três: 1) provas insuficientes para responsabilização penal; 2) drogas destinadas a uso pessoal; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1.
“A posse de pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de elementos de comercialização, justifica a desclassificação da conduta para o porte para consumo pessoal.”

2. A quantidade de maconha apreendida na casa, embora não expressiva, não descaracteriza o tráfico ao se considerar a apreensão de apetrechos [dois rolos de papel filme para embrulho de entorpecentes e uma balança de precisão], em especial a investigação prévia dos policiais civis, os quais identificaram a residência, após campanas, como ponto de venda de entorpecente e agrupamento de usuários.

3. O c. STF, no julgamento do Tema 506, firmou entendimento de que a presunção relativa de posse de entorpecente para consumo pessoal pode ser afastada
“mesmo para quantidades inferiores [...] quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como [...] a apreensão simultânea de instrumentos como balança”
.

4. As condenações criminais não transitadas em julgado não constituem fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e “
obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
Isso porque o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado.

5.
Se ausentes elementos aptos a justificar a modulação da minorante, deve ser adotada a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado.

6.
Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 [tráfico privilegiado], uma vez que a pena resulta inferior a 4 (quatro) anos, cabe ao órgão do Ministério Público avaliar a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP– (CPP, art.28-A).

IV. Dispositivo e tese.

Recurso da primeira apelante provido para desclassificar a imputação para uso de substâncias entorpecentes e, por consequência, absolvê-la por não constituir o fato infração penal; e recurso da segunda provido parcialmente para reconhecer o tráfico privilegiado e readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Tese de julgamento:

1.

A posse de pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de elementos de mercancia e de apetrechos típicos do tráfico, autoriza a desclassificação da conduta para porte de consumo pessoal.

2. A presença de balança de precisão, papel filme e a investigação prévia são suficientes para afastar a presunção de uso pessoal e caracterizar o tráfico de drogas, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.

3. A existência de inquéritos policiais ou condenações não transitadas em julgado não elide a aplicação do redutor do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. Ausentes fundamentos para modulação aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) na minorante do tráfico privilegiado.

5. Se a pena definitiva for inferior a 4 anos, após o reconhecimento do tráfico privilegiado, deve-se oportunizar ao Ministério Público a análise quanto à proposta de Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 28-A), com suspensão da eficácia da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput,
§ 4º, art. 28,
caput
e § 1º. CPP, art. 28-A, art. 386, III.
CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º. LEP, art. 66, V, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RE nº 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26.6.2024.
STF, HC 107653/TO, Rel. Min. Luiz Fux, 8.8.2011.
STJ, RHC nº 115903/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 2.9.2019. STJ, AgRg no HC nº 839455/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 25.9.2023. STJ, HC nº 705522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.12.2021.

STJ, AgRg no HC nº 578687/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.5.2020. STJ, REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR, Relatora: Min. Laurita Vaz, 10.8.2022. STJ, AgRg no AREsp nº 2.284.410/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 30.6.2023, STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Rel. para acórdão Min.ª Laurita Vaz-, 26.6.2023. STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025.
TJMT, AP NU 1004238-96.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 30.4.2025. TJMT, AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020.
TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024. TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019. TJMT, AP NU 1001275-11.2021.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.8.2023. TJMT, AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019. TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.3.2020.
TJMT, AP NU 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2021. TJMT, AP NU 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024. TJMG, AP NU 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 29.8.2024. TJDF, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001407-65.2020.8.11.0026 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARENÁPOLIS

APELANTE(S): JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA

DANIELA ALVES LUZ

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA e DANIELA ALVES LUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (NU 1001407-65.2020.8.11.0026), que as condenou, a
primeira
por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – art. 33,
caput,
§ 4º, Lei nº 11.343/2006 –; e
a
segunda

por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (ID 297490431).

JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA
sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a responsabilização penal;

2) as drogas seriam destinadas a seu uso pessoal.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 297490434).

DANIELA ALVES LUZ alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)

preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para uso, porém sem fundamentação correlata, ou aplicada a redutora do tráfico privilegiado.

Prequestiona o art. 5º, LV e LIV, LVII, da CF; art. 386, VII, do CPP e art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (ID 297490449).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS pugna de desprovimento dos apelos (ID 297490441 e ID 297490452).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo da primeira e provimento parcial do recurso da segunda, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÕES. Pedidos de absolvição [primeira e segunda apelantes], desclassificação do tráfico para uso e aplicação da minorante do tráfico privilegiado [segunda apelante] - Materialidade e autoria comprovadas - Localização de maconha, balança de precisão, rolos de papel filme, tesoura e barbante - Apreensões durante cumprimento de mandado de busca e apreensão - Depoimentos de agentes públicos - Destinação mercantil da substância evidenciada - Provas suficientes - Condenação a ser mantida - Desclassificação impertinente - Condição de usuária que não afasta a traficância - Minorante do tráfico privilegiado - Viabilidade - Ré tecnicamente primária - Ações penais em andamento não afastam o benefício - Entendimento do STF e STJ - Parecer pelo desprovimento do apelo da primeira apelante e provimento parcial do recurso da segunda apelante, para aplicar a minorante do tráfico privilegiado.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 301145374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de outubro de 2020, por volta das 06hs, na Rua Sebastião Gomes Soares, n° 963-E, B. Bela Vista, nesta cidade de Arenápolis/MT, as denunciadas Jennyfer de Souza Teixeira e Daniela Alves Luz, consciente e dolosamente, tinham em depósito, para venda, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) porção mastigada de substância análoga a Maconha (Cannabis Sativa); 03 (três) porções pequenas de substância análoga a Maconha (Cannabis Sativa) e 03 (três) porções de substância análoga a Maconha (Cannabis Sativa).[...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Jennyfer de Souza Teixeira e Daniela Alves Luz como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, [...].
”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça – ID 297490352)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais em sentença oral e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR as acusadas JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA e DANIELA ALVES LUZ, como incursas nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

[...]DOSIMETRIA

a)

Da ré Jennyfer de Souza Teixeira

[...]. Assim, com base nas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...].

Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria da pena, inexistem causas de aumento, ao passo que concorre causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, art. 33 da Lei 11.343, razão pela qual aplico a fração de 2/3 e torno a pena definitiva em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

Assim, torno a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, conforme art. 33, §§ 2º, “c”, e 3º do Código Penal. [...].

Assim sendo, observado o disposto pelo art. 44, § 2º, e na forma prevista pelo art. 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direito, o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 04 (quatro) salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais.[...].

b)

Da ré Daniela Alves Luz

[...]. Assim, com base nas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...].

Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Por sua vez, quanto à causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, art. 33 da Lei 11.343, entendo não ser caso de aplicação, uma vez que a ré já foi condenada por tráfico de drogas no processo nº 1000464-48.2020.8.11.0026 e 1001380-77.2023.8.11.0026. Enfatizo que em que pese não haja trânsito em julgado, é fato suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição.

Assim, fixo a pena em definitivo em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, conforme art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º do Código Penal. [...].”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito – ID 297490431)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 121.3.2020.14955 (ID 297489879), Termo de Constatação Provisória de Entorpecentes (ID 297489880) e Laudo Pericial Definitivo de Entorpecente nº 3.14.2020.71638-01 (ID 297490354), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joilson de Figueiredo e Elem Maria Silva Souza, investigadores de polícia (ID 297489877 e ID 297489878), e interrogadas as apelantes JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA (ID 297489885) e DANIELA ALVES LUZ (ID 297489886), as quais exerceram o direito de permanecer em silêncio.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joilson de Figueiredo e Elem Maria Silva Souza e os interrogatórios de JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA e DANIELA ALVES LUZ (Relatório de Mídias - ID 297490433).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias/desclassificatórias das apelantes [JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA e DANIELA ALVES LUZ] conjuntamente.

A apreensão de drogas decorreu do cumprimento de mandado de busca domiciliar deferido, em 24.9.2020, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis [Diego Hartmann, juiz de Direito],

nos autos de cautelar inominada (NU 1001181-60.2020.8.11.0026), após representação do delegado de Polícia de Diamantino [Gilson Silveira do Carmo] e relatório policial [subscrito pelos investigadores de Polícia

Marcelo Prestes dos Santos e Adilson Martins Ojeda Klipel de Arenápolis/MT].

Verifica-se que foi realizado o “
mapeamento dos pontos de venda de drogas no Município de Arenápolis, identificando as "bocas de fumo" através de entrevistas com usuários e campana nas imediações
” (NU 1001181-60.2020.8.11.0026- ID 39466702), sendo apontado, dentre outros locais, o endereço pertencente à apelante DANIELA ALVES LUZ [à Rua Sebastião Gomes, nº 963-E, em Arenápolis/MT].

Os policiais civis [Joilson de Figueiredo e Elem Maria Silva Souza] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de
7 (sete) porções de maconha, com peso total de 14,49g (quatorze gramas e quarenta e nove centigramas),

além de uma balança de precisão, dois rolos de papel filme, um barbante, uma tesoura e R$ 31,00 (trinta e um reais), na residência
de
DANIELA ALVES LUZ, localizada
à Rua Sebastião Gomes, nº 963-E, em Arenápolis/MT, no dia 1º.10.2020
, onde se encontrava também a apelante

JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA
(ID 297489877 e ID 297489878 e
Relatório de Mídias - ID 297490433).

Na residência e posse da apelante DANIELA ALVES LUZ, foram apreendidos uma balança de precisão [marca Xtrad], dois rolos de papel filme e três porções pequenas de maconha, ao passo que com a apelante JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA, uma porção de maconha “mastigada” [estava em sua boca] e mais três porções pequenas da mesma substância, além de uma tesoura, um barbante e R$ 31,00 (trinta e um reais), conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 2020.235520 (ID 297489876).

Todavia, em relação à JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA os
referidos agentes públicos [Joilson de Figueiredo e Elem Maria Silva Souza] não presenciaram qualquer ato de comércio praticado, tampouco fora investigada anteriormente ou referida na Cautelar Inominada NU 1001181-60.2020.8.11.0026, que ensejou a busca e apreensão na residência da codenunciada DANIELA ALVES LUZ.

Ademais, não houve apreensão de apetrechos e/ou insumos comumente utilizados no tráfico de drogas, não bastando para tal, isoladamente, a localização de um barbante e uma tesoura em sua bolsa.

A quantidade de droga apreendida na sua posse [4 porções de maconha, sem quantificação exata, mas aproximadamente metade do total apreendido -14,49g - ou seja, 7,25g] não se mostra expressiva segundo orientação jurisprudencial (STJ, RHC nº 115903/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 2.9.2019, STJ, AgRg no HC nº 839455/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 25.9.2023), razão pela qual se afigura insuficiente para evidenciar sua destinação mercantil.

Frise-se que
o c. STF, ao julgar o Tema nº 506, sob sistemática de repercussão geral, fixou as teses de que
“não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa”
, bem como que
“presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas”
(RE nº 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26.6.2024).

Se a apelante
[JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA]
não fora flagrada “
comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros”
e ausentes “
diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância”
, não se identificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC nº 705522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.12.2021).

Nesse quadro, a condição de usuária se denota mais factível
.

Adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“A posse de pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de elementos de comercialização, justifica a desclassificação da conduta para o porte para consumo pessoal.”

(AP, NU 1004238-96.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 30.4.2025)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP, NU 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020)

Logo, a conduta atribuída JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28, § 1º da Lei nº 11.343/06 e, por conseguinte, absolvida

por não constituir o fato infração penal (STF, Tema nº 506 e CP, art. 386, III).

Quanto à conduta DANIELA ALVES LUZ de ter em depósito pequenas porções de maconha caracteriza tráfico “
formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024).

Outrossim, não se “
pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário
” (STF, HC 107653/TO, Rel. Min. Luiz Fux, 8.8.2011).

No caso, a quantidade de maconha apreendida com DANIELA ALVES LUZ [três porções embaladas em trouxas de plástico com peso aproximado de 7,25g] não descaracteriza o tráfico ao se considerar a apreensão de apetrechos [dois rolos de papel filme para embrulho de entorpecentes e uma balança de precisão], em especial pela investigação prévia dos policiais civis [Marcelo Prestes dos Santos e Adilson Martins Ojeda Klipel] que identificaram ser sua residência, após campanas, ponto de venda de entorpecente e agrupamento de usuários (Ação Cautelar NU 1001181-60.2020.8.11.0026 – ID 39466702).

Registre-se que o c. STF, no julgamento do Tema 506, firmou entendimento de que a presunção relativa de posse de entorpecente para consumo pessoal pode ser afastada “
mesmo para quantidades inferiores [...] quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como [...] a apreensão simultânea de instrumentos como balança”
(RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26.6.2024).

Por sua vez, a mera alegação de DANIELA ALVES LUZ de que os entorpecentes não foram encontrados na sua posse e a balança de precisão e os rolos de papel filme pertenceriam ao seu falecido companheiro, morto em confronto com a polícia, encontra-se isolada de quaisquer provas, motivo pelo qual apresent
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019). E mais: (TJMT, AP NU 1001275-11.2021.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.8.2023).

Na essência, a apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019).

Em seu turno, DANIELA ALVES LUZ nega ser usuária, conforme se extrai do seu depoimento em Juízo (Relatório de Mídias - ID 297490433), portanto o pleito de desclassificação da conduta para posse de drogas [uso pessoal] se apresenta impertinente, embora postulado pela Defesa.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.3.2020)

Assim sendo, a responsabilização penal de DANIELA ALVES LUZ por tráfico de drogas (
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
)
deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria [DANIELA ALVES LUZ]

Na primeira fase, a pena-base do tráfico foi fixada no mínimo legal
,
qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes as serem consideradas, desta forma preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou por entender que a apelante “
foi condenada por tráfico de drogas no processo nº 1000464-48.2020.8.11.0026 e 1001380-77.2023.8.11.0026
”, embora reconheça a ausência de trânsito em julgado.

Ocorre que essas condenações [por tráfico de drogas, em ambas as ações penais, as penas 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa] na data da sentença em análise [26.8.2024] estavam em andamento, ou seja, não eram condenações definitivas.

As condenações criminais não transitadas em julgado não constituem fundamento inidôneo para caracterizar dedicação às atividades criminosas e
“obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(STJ, AgRg no HC nº 578687/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.5.2020). Isso porque o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp nº 1977027/PR e REsp nº 1977180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 10.8.2022).

A jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerando seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Nesse quadro, ausentes outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, adota-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp nº 2.284.410/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 30.6.2023; AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Rel. para acórdão Min.ª Laurita Vaz-, 26.6.2023).

Com efeito, totalizam-se as penas definitivas da apelante

DANIELA ALVES LUZ em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’ e TJMT, AP NU 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2021).

Reconhecida a figura penal prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 [tráfico privilegiado], uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos, cabe ao órgão do Ministério Público avaliar a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP– (CPP, art.28-A).

Na mesma linha [cabimento de ANPP], a orientação do c. STJ:

“[...] A jurisprudência das Turmas do STJ reconhece a necessidade de retorno dos autos [...] para oportunizar a proposta de ANPP quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado. No caso, o paciente foi inicialmente denunciado por tráfico de drogas, mas, na sentença foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP. [...].”
(STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1º do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1º grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP NU 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.4.2024).

Sob essa ótica, revela-se pertinente seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula nº 337 do STJ”, e, por conseguinte, a suspensão da “eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura
” do benefício (TJMG, AP NU 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 29.8.2024).

A respeito do prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:­
­­­­­­­­­

1)

PROVIDO
o apelo de
JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA
para desclassificar a imputação para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e, por consequência, absolvê-la por não constituir o fato infração penal (CP, art. 386, III);

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de DANIELA ALVES LUZ para reconhecer o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) e readequar as penas a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Transitado em julgado este v. acórdão,
SUSPENDEM-SE
os efeitos da condenação quanto à apelante

DANIELA ALVES LUZ e
DETERMINA-SE
, por força do art. 28-A do CPP,

a remessa dos autos ao Juízo singular para:

a)
submeter
ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise de viabilidade de proposta de ANPP, no prazo de 30 (trinta) dias, e, na hipótese de oferecimento e preenchimento dos requisitos legais, a homologação do acordo;

b)
decretar
a extinção da punibilidade da apelante, na hipótese de cumprimento integral das obrigações (CPP, art. 28-A, § 13);

c)
intimar
a Defesa para, querendo, exercer a faculdade prevista no § 14 do art. 28-A do CPP, caso recusado o ANPP;

d) na hipótese de não ser proposto ou homologado o ANPP,
expedir
a respectiva guia de execução definitiva (CPP, art. 674).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025